Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES. PENSÃO POR MORTE E OUTRA FONTE DE RENDA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO DA PARTE CREDORA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora de ativos financeiros da devedora, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza salarial.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, em análise da prova documental, a executada aufere remuneração mensal bruta em torno de dezoito salários-mínimos, além de verba decorrente de outra atividade autônoma remunerada, conforme informado pela própria executada (valores não demonstrados).
IV. De igual modo, a agravante não teria comprovado de forma contundente que o valor bloqueado seria dividido entre a devedora e seus enteados, nem que a conta bancária de depósito dos valores bloqueados seria exclusivamente utilizada para recebimento de pensão, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I). Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que apontasse o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família no caso de manutenção da medida constritiva de sua verba de “natureza salarial”.
V. Agravo de instrumento desprovido.